Tribunal: STF
Processo: Rcl 90729
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por JOSÉ FRANÇA MARTINS DE ANDRADE, em face da decisão judicial proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho da Comarca de Salvador, nos autos do processo n. 0000080-48.2026.5.05.0014, por suposta violação à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral). 

O reclamante narra que a demanda trabalhista “foi ajuizada por Adriana Jesus dos Santos, cuidadora de idosos, em face de José França Martins de Andrade, onde se postula o reconhecimento de vínculo de emprego sob alegação de fraude na contratação” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que, naqueles autos, requereu o sobrestamento do processo com base no Tema 1.389 do STF (ARE 1.532.603/PR), o qual determinou a suspensão nacional de processos que discutam a validade de contratos civis de prestação de serviços, porém, o pleito foi indeferido pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Salvador (fl. 3, e-doc. 1). 
 
O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 6 - grifos nosso): 
 
“O Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF (RE 1.532.603/PR) define a controvérsia sobre a "competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade". O STF determinou a suspensão nacional de processos que tratem das questões relacionadas a esse tema. 
Contudo, a análise da petição inicial revela que a presente demanda possui natureza diversa daquela abrangida pelo precedente obrigatório.
A Reclamante pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício na função de cuidadora de idoso, alegando ter laborado na residência do Reclamado em regime de plantão, com subordinação direta e pessoalidade. Trata-se, portanto, de uma controvérsia inserida no âmbito do trabalho doméstico, regido pela Lei Complementar nº 150/2015.
A suspensão determinada no Tema 1.389 visa resguardar as decisões sobre formas alternativas de divisão do trabalho e estratégias empresariais de organização produtiva, tais como a "pejotização" ou contratos de franquia e representação comercial, pautadas nos princípios da livre-iniciativa e livre concorrência (ADPF 324 e ADC 48). O STF busca uniformizar a licitude dessas contratações de natureza civil ou comercial que são utilizadas como alternativa à relação de emprego tradicional.
No caso em tela, não se discute a validade de uma estrutura contratual civil ou comercial complexa entre pessoas jurídicas ou profissionais liberais com alta expertise, mas sim a existência dos elementos do art. 3º da CLT e da LC 150 /2015 em uma relação de cuidado domiciliar. O debate sobre ser a trabalhadora autônoma ou empregada doméstica, por si só, não atrai a aplicação do Tema 1.389, uma vez que não envolve o contexto de "estratégias negociais indutoras de eficiência econômica" típicas dos precedentes citados pela Corte Superior. 
Ademais, o STF já esclareceu que certas modalidades, como as que envolvem plataformas digitais, estão fora do âmbito da suspensão nacional, reforçando que o sobrestamento deve ser aplicado de forma restritiva às situações de contratação civil/comercial que motivaram o Leading Case. 
Diante do exposto e considerando   que os elementos trazidos aos autos pela parte autora configuram uma alegação de fraude na descaracterização de uma relação de emprego manifesta, e não uma genuína discussão sobre a legalidade de modalidades de contratação autônoma ou via pessoa jurídica em situações de legítima autonomia, não verifico identidade substancial entre a causa matriz e o Tema 1.389 do STF. 
III. DISPOSITIVO 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo formulado pelo Reclamado.”
 
 O reclamante sustenta que a decisão “afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal. O próprio Ministro Relator, Gilmar Mendes, em suas ponderações no Tema 1.389, expôs que a controvérsia não se restringe ao caso concreto e deve ser abordada de maneira ampla, abrangendo todas as modalidades de contratação civil ou comercial que visem o reconhecimento de vínculo, visando pacificar a questão em todo o país (...) Portanto, a discussão dos autos na origem que se reclama junto ao pretório excelso, se amolda a eventual contratação de trabalho autônomo, como cuidador (a) de idosos” (fls. 3 e 4, e-doc. 1).

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, o sobrestamento do processo trabalhista e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a suspensão do processo. 
 
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao decidir pelo prosseguimento de ação trabalhista por entender que o caso em análise não guarda identidade com o Tema n. 1.389 - RG, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603. 
 
Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

Verifico que a decisão reclamada, ao decidir no sentido de que não restou comprovado naqueles autos, de modo satisfatório, a identidade de matérias entre o caso e o paradigma, não incorreu em afronta à ordem de suspensão emanada pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. 

Corroborando este entendimento, destaco que a parte reclamante juntou a estes autos cópia da petição inicial (e-doc. 3) e não se constata menção à fraude contratual, tampouco à competência para julgamento ou à controvérsia acerca do ônus probatório. 

Em face desse cenário, a autoridade reclamada, ao apreciar o pleito de sobrestamento, procedeu ao devido distinguishing entre a situação fática dos autos e o paradigma invocado, evidenciando a ausência de identidade material apta a ensejar a aplicação do precedente.

Dessa forma, considerando que a controvérsia da demanda de origem versa sobre a existência de relação de emprego e suas consequências legais, não se verifica, na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl n. 81.526 AgR, de minha relatoria; Rcl n. 79.431 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje: 18/06/2025;  Rcl n. 85.217, de minha relatoria, DJe: 29/09/2025.

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente